Tribunal: CARF
Processo: 13502.900160/2006-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900160/2006-45
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.306 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
PROQUIGEL QUIMICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO COMPOSTO POR RETENÇÕES
DE IRRF SOBRE RECEITAS CUJO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO
NÃO
RESTOU
COMPROVADO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DA
ALEGADA DECADÊNCIA.
Em se tratando de compensação de Saldo Negativo formado por retenções de
imposto de renda na fonte (IRRF), o contribuinte possui o ônus de comprovar,
no prazo de 5 (cinco) anos da declaração da compensação, o oferecimento da
receita que lhe deu causa à tributação.
A decadência, na verdade, opera-se em relação ao tributo que se buscou
compensar (débito compensado), não se subsumindo à homologação tácita os
valores de IRRF declarados pelo contribuinte como formadores do Saldo
Negativo compensado, mas cuja tributação da respectiva receita não restou
comprovada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães Fonseca, Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900160/2006-45
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.306 - CSRF/1a Turma
Processo no 13502.900160/2006-45

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 465/478) interposto pela contribuinte em face do
Acórdão no 1802-000.917 (fls. 438/448), o qual recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO ÔNUS DE PROVAR A
EXISTÊNCIA DO INDÉBITO NÃO CONVALIDAÇÃO POR DECURSO DE
PRAZO
Não estando em pauta procedimento que visa promover alteração na base de cálculo do
tributo, para exigir débitos ou reverter/reduzir “prejuízo fiscal”, mas apenas verificar a
legitimidade do indébito a ser restituído/compensado, cabe perfeitamente averiguar a
efetiva ocorrência dos requisitos para a sua formação.
SALDO NEGATIVO DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO
A comprovação da existência de saldo negativo não depende apenas da efetividade das
retenções, mas também da demonstração, pelo Contribuinte, de que as receitas
correspondentes foram incluídas na base de cálculo do imposto. Havendo contabilização
parcial das receitas, as retenções também são aproveitadas parcialmente na formação do
saldo negativo, guardando-se a mesma proporção em relação à contabilização das
receitas.

No recurso especial, a recorrente sustenta que a decisão recorrida diverge de
outros acórdãos proferidos no âmbito do CARF.
Despacho de fls. 505/510 admitiu o recurso nos seguintes termos:
(...)
Aludido Recurso Especial, interposto tempestivamente pelo sujeito passivo, está
manejado em relação às matérias “impossibilidade de revisão dos rendimentos
declarados” e “receitas financeiras oferecidas à tributação em outros períodos”, assim
ementadas e decididas na decisão recorrida, respectivamente:
(...)
Traz a Recorrente à colação acórdãos paradigmas (Acórdãos nos 108-09.643, de 2008, e
107-09.303, de 2008), cujas ementas, quanto a essas matérias, são as seguintes,
respectivamente:
RESTITUIÇÃO. REVISÃO DA DIPJ - A autoridade administrativa deve verificar a
efetiva existência dos valores objeto de restituição requerida pelo contribuinte.
Entretanto, nesta análise lhe é defeso alterar a própria DIPJ do contribuinte e
respectivas informações, salvo se dentro do prazo decadencial e por meio de lançamento
de ofício, quando necessário.
[...].
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
Mostra-se equivocada a decisão que negou aproveitamento de parte do IRRF sobre
rendimentos de aplicações financeiras ao argumento de que, no mesmo ano-calendário,
as receitas de aplicações financeiras declaradas foram inferiores ao que seria de se
esperar - em face dos valores retidos e considerada a alíquota de 20%. Sendo os
rendimentos oferecidos à tributação pelo regime de competência, parte das receitas
correspondentes foram tributadas em períodos anteriores, como demonstrado pela
recorrente.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.306 - CSRF/1a Turma
Processo no 13502.900160/2006-45

Dos acórdãos paradigmas apontados, transcrevem-se os seguintes excertos,
respectivamente (destaque do original):
Não obstante ter sido admitida a respectiva tributação (IRRF) no acórdão recorrido, que
inclusive possibilitou a dedução do IRRF correspondente, por força do regime de
competência, concessão esta não sujeita ao Recurso de Ofício, entendo que a redução do
direito creditório correspondente à referida glosa, efetuada pela Delegacia da Receita
Federal na decisão acerca do pedido de restituição/compensação, não pode prosperar.
Isto porque esta glosa pressupôs uma revisão na DIPJ do contribuinte, no ano-calendário
de 1999, imputando a receita supostamente não declarada. Entretanto, não verifico nos
autos lançamento de ofício, que seria o documento hábil necessário e suficiente à
constituição do crédito tributário e/ou alteração no saldo negativo apresentado pelo
contribuinte. De mais a mais, o que se verifica é uma decisão notificada ao contribuinte
em 05 de abril de 2005 (fls. 347), que pretendeu alterar a apuração do IRPJ efetuada
pelo contribuinte no ano-calendário de 1999, portanto após o prazo decadencial previsto
no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional.
[...].
Ocorre que, conforme se verifica nos informes de rendimentos contestes às fls. 404 a 487,
grande parte do IRRF retido em 1998 refere-se a aplicações efetuadas em períodos
anteriores. E conforme demonstrado no Quadro de fl. 988, as receitas provenientes dos
resgates de aplicações financeiras em 1998 e devidamente oferecidas à tributação, pelo
regime de competência, no ano-calendário 1997 (item 1) e no próprio ano-calendário
1988 (item 2), perfazem o total de R$ 13.805.524,38 (item 4), o que — mesmo se adotado
o critério de que o IRRF não pode ser superior a 20% das receitas declaradas –
comporta o IRRF retido em 1998, de R$ 2.391.873,00.
Assim, estando comprovada nos autos a retenção do imposto de renda sobre aplicações
financeiras pleiteado pela recorrente, e não havendo razões que justifiquem entender que
os respectivos rendimentos não tenham sido devidamente oferecidos à tributação, nos
moldes em que demonstrado no quadro de fls. 988 (itens 1, 2 e 4), entendo que o pleito da
interessada deve ser aceito, nesta parte.
Passo à análise dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial
interposto.
(...)
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito, apenas em parte, em comprovar
a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
Com relação à primeira matéria, “impossibilidade de revisão dos rendimentos
declarados”, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em situações fáticas
semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas,
chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que “ao reivindicar a restituição/compensação de
saldo negativo formado a partir de IR-fonte, o Contribuinte tem esse ônus processual,
do qual não se desincumbe com a mera alegação de que as respectivas receitas teriam
sido computadas em períodos anteriores, mesmo que se tratasse de períodos já
alcançados pela decadência” —, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 108-
09.643, de 2008) decidiu, de modo diametralmente oposto, que “é defeso alterar a
própria DIPJ do contribuinte e respectivas informações, salvo se dentro do prazo
decadencial e por meio de lançamento de ofício”.
Já no que se refere à segunda matéria, “receitas financeiras oferecidas à tributação em
outros períodos”, não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois se trata de
situações fáticas distintas.
(...)
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO, EM PARTE, o Recurso Especial interposto.
(...)

Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.306 - CSRF/1a Turma
Processo no 13502.900160/2006-45

Contra a parte não admitida a empresa apresentou Agravo (fls. 517/523), tendo
sido este rejeitado com base no despacho de fls. 551/557.
Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 565/572). Não
questiona o conhecimento e, no mérito, pugna pela manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e atendeu os demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida quanto ao seu
seguimento.
Tendo isso em vista, e apoiado também no permissivo previsto no §1o do art. 50
da Lei no 9.784/99, conheço do presente recurso nos termos do despacho prévio de
admissibilidade de fls. 505/510.

Mérito
De acordo com o voto condutor da decisão ora recorrida:
(...)
Inicialmente, cabe esclarecer que a formação de saldo negativo de IRPJ não depende
apenas da efetividade das retenções na fonte, mas também da comprovação de que as
receitas a elas relacionadas compuseram a base de cálculo para a apuração do alegado
saldo negativo.
Em relação a isso, o art. 2o, § 4o, III, da Lei 9.430/1996 é bastante claro ao determinar
que:
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto nos
§§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo deverá
apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam
os §§1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III – do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real; (grifos acrescidos)
Portanto, ao reivindicar a restituição/compensação de saldo negativo formado a partir de
IR-fonte, o Contribuinte tem esse ônus processual, do qual não se desincumbe com a
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.306 - CSRF/1a Turma
Processo no 13502.900160/2006-45

mera alegação de que as respectivas receitas teriam sido computadas em períodos
anteriores, mesmo que se tratasse de períodos já alcançados pela decadência.
Quanto a isso, é preciso deixar claro que não estamos tratando aqui de procedimento
fiscal que tenha pretendido modificar a base de cálculo do tributo em relação a qualquer
período, seja para exigir débitos, ou para reverter/reduzir “prejuízo fiscal”.
O que se discute especificamente neste processo é a legitimidade do indébito a ser
restituído/compensado, e, para isso, considero perfeitamente possível averiguar a efetiva
ocorrência dos requisitos para a sua formação.
No plano da verificação da “existência” de pagamento a ser restituído (corresponda ele
a DARF no ajuste, Estimativa ou Retenção na Fonte), e da averiguação da presença de
outros requisitos legais para a formação do indébito (no caso do IRfonte, o cômputo das
receitas correspondentes), não há que se falar em blindagem do direito de restituição por
decurso de prazo.
Com efeito, a fluência do tempo pode sim homologar procedimentos, tornar definitivos
os critérios e as interpretações utilizados na aplicação do direito etc., mas não tem o
condão de fazer existir o que nunca aconteceu.
(...)
Portanto, não há nenhuma evidência de que uma parte dos rendimentos de
R$ 1.080.624,43, informados pelas fontes pagadoras em 2002, tenham sido computados
pela Contribuinte na apuração do lucro real em 2000 e 2001.
Realmente, apenas os registros que já haviam sido apresentados para o ano de 2002
trazem informações que permitem vincular pelo menos uma parte destes
R$ 1.080.624,43 às receitas computadas pela Contribuinte na apuração de seu lucro real.
Conforme já foi relatado anteriormente, a Delegacia de origem reconheceu o montante
de R$ 264.595,66, contabilizados na conta 0004.4620.0001 – “Renda sobre Aplicações
no Mercado Aberto”, como rendimentos que correspondiam às retenções formadoras do
saldo negativo em 2002.
Ocorre que os históricos dos lançamentos na conta 0004.7120.0004 – “Aplicação
Mercado Aberto” trazem uma referência explícita ao Banco BBM S/A, e os valores
contabilizados como receita nessa conta (fls. 387, 393, 401, 415 e 422) ou são
coincidentes ou um pouco superiores aos rendimentos constantes de um dos “Informes
de Rendimentos Financeiros” apresentados pelo referido banco (fl. 15), de modo que
não podemos tomar estas receitas como se fossem decorrentes de outras operações,
distintas daquelas que geraram as retenções na fonte.
Na referida conta foram registrados ao longo de 2002 o montante de R$ 282.630,15 a
título de aplicações financeiras junto ao Banco BBM, que correspondem a 26,15% do
total dos rendimentos que deveriam ter sido computados na apuração do lucro real.
Utilizando, então, o mesmo critério de proporcionalização adotado pela Delegacia de
origem, cabe considerar mais uma parte das retenções na fonte, no montante de
R$ 56.525,97 (26,15% do total das retenções em pauta), que devem contribuir para a
formação de saldo negativo em igual valor.
Diante do exposto, voto no sentido de DAR provimento PARCIAL ao recurso, para
reconhecer, além da parcela já admitida pela Delegacia de origem, o direito creditório
de R$ 56.525,97, homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido.

Nenhum reparo cabe ao racional empregado.
De fato, em se tratando de compensação de Saldo Negativo formado por retenções
de imposto de renda na fonte (IRRF), o contribuinte possui o ônus de comprovar, no prazo de 5
(cinco) anos da declaração da compensação, o oferecimento das respectivas receitas à tributação.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.306 - CSRF/1a Turma
Processo no 13502.900160/2006-45

Esse entendimento inclusive está em conformidade com a inteligência da Súmula
CARF no 80, que assim dispõe: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”
Ao contrário do que quer fazer crer a recorrente, a decadência opera-se em relação
ao tributo que se buscou compensar (o débito compensado), não se subsumindo à homologação
tácita os valores de IRRF declarados pelo contribuinte como formadores do Saldo Negativo
compensado, mas cuja tributação da respectiva receita não restou comprovada pelo contribuinte.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 581
DF CARF MF
Original